Tribunal: TJDFT
Processo: 0741872-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. PROVA DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À VIDA DA VÍTIMA. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
1. O habeas corpus mostra-se como remédio constitucional utilizado a fim de garantir o direito fundamental à liberdade de locomoção do paciente que, em tese, estaria sofrendo violência, em virtude de decisão apontada como ilegal, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal.
2. O respeito à determinação judicial se faz necessário, não podendo a vítima, por conta própria, autorizar o descumprimento das medidas protetivas deferidas em seu favor, pois, a toda evidência, o Judiciário não pode ser utilizado como instrumento disponível às vicissitudes da mulher ou do casal, bastando a ciência inequívoca do agente de suas obrigações.
3. Não se mostra adequada a substituição da prisão por outras medidas cautelares, incluindo o monitoramento por meio de tornozeleira eletrônica, haja vista o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, que, de acordo com as ameaças proferidas, pode ceifar a vida de sua ex-companheira.
4. Ainda que a mãe do paciente seja idosa, não há prova de que o filho seja o único responsável pelos seus cuidados e a hipótese não se amolda às situações elencadas no art. 318 do CPP, de modo a autorizar a substituição do cárcere por prisão domiciliar ou justificar a sua soltura.
5. Ordem denegada.